Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO AO RÉU. IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deferida a gratuidade de justiça, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve prevalecer a gratuidade de justiça deferida.
III. À falta de prova de que o cheque cobrado tem relação com o negócio jurídico desfeito, o portador tem direito subjetivo ao valor nele inscrito, presentes os princípios da abstração e da autonomia consagrados nos artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 915 e 916 do Código Civil.
IV. Deve ser abatido do valor da dívida pagamento parcial realizado pelo devedor mediante transferência bancária depois da emissão do cheque.
V. Apelações desprovidas.